Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-12.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022269-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA ZACARIAS DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 205.245.101-30 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PARTE QUE INFORMA NÃO TER OUTORGADO INSTRUMENTO DE MANDATO AO ADVOGADO QUE PROMOVEU A DEMANDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA –
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO
.

1-
Diante de
fortes i
ndícios de advocacia predatória, de prática de ato ilícito na captação de clientes e de
profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude, o andamento processual foi suspenso, com a conversão do julgamento em diligência
para confirmar se a Recorrente outorgou poderes ao advogado que subscreveu a petição inicial e o Recurso, bem como colher informação de como tais fatos ocorreram
. A parte informou ao Meirinho que não conhece e não outorgou poderes ao Advogado.

2- A
regularidade de representação processual constitui de pressuposto extrínseco de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, se a parte nega a outorga de instrumento de mandato, é imperiosa a extinção do feito com base no artigo 485, IV, do CPC, pois os atos processuais são nulos, considerados inexistentes.

3- A propositura da demanda por Advogado não constituído acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, por analogia ao que estatui o artigo 104, do CPC.

4- A alteração de ofício da sentença, e a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios não afronta ao princípio da não surpresa e/ou acarreta julgamento
extra petita
, pois
“a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda”
(AgInt no AREsp 1527491/RJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1022269-12.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Zacarias de Oliveira Batista
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observância da regra da suspensividade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado e que foi enganada, pois pretendia contratar somente o empréstimo consignado.

Argumenta que não recebeu o cartão de crédito, tanto que não há provas da sua emissão, recebimento ou desbloqueio.

Reitera que o Banco debita mensalmente apenas o valor concernente aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que torna o débito impagável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 78511024, em que o Banco Recorrido rechaça os fundamentos do Apelo e requer o seu desprovimento.

Depois de apresentada a peça de defesa, o Banco BMG S.A. protocolizou a petição de Id. 80461467, em que requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 03 (três) meses, proibindo a prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão, e o envio de cópias das principais peças para o Ministério Público, a fim de ser apurada a situação fática ocorrida e, em se constatando a fraude em virtude da falsificação da procuração para propositura da ação, requereu a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A Apelante foi intimada para se manifestar e, em 30/04/2021, acolhi parcialmente os pedidos, suspendi o andamento deste processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prazo em que o Oficial de Justiça deveria comparecer ao endereço da Autora/Apelante para confirmar se outorgou poderes ao advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, bem como colher informação de como tais fatos ocorreram.

Concomitantemente, determinei a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado dando conhecimento dos fatos aqui noticiados e também para que informasse sobre eventual processo de infração disciplinar em face do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos.

Certidão do Oficial de Justiça no Id. 95634482.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022